Tribunal: TJMT
Processo: 1008319-25.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1008319-25.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: FLAVIANO TAQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS
AGRAVADO: EDMILSON EID
Recurso de Agravo de Instrumento interposto por FLAVIANO TAQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS, contra decisão que nos autos no 46138-94.2015.811.0041,rejeitou Embargos de Declaração para manter o indeferimento do pedido de cumprimento de sentença que move em desfavor de EDMILSON EID.
Não há pedido de concessão de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 20 de maio de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
4